Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022610-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ADILES DE CARVALHO FOLGADO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de concessão da tutela de urgência, para determinar que o agravante suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao contrato de n.o 635608420 do benefício previdenciário da autora/agravada, até o deslinde da ação, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de recair em multa por dia de descumprimento, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante relata que a agravada ajuizou a demanda, tendo por finalidade o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n° 635608420 que deu origem à cobrança em sua folha de pagamento, bem como a condenação a título de danos morais e materiais; aduz que a autora não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, ou seja, não fez nenhuma prova dos supostos contatos administrativos que realizou junto à Instituição Financeiras alegados na inicial.
Alega que é incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Alternativamente, se não afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa e que ela passe a correr a partir de janeiro de 2022; salienta que é exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, considerando que o agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS e pugna pela especificação de um prazo não inferior 30 dias para cumprimento de liminar.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão no que concerne a determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo, sob pena de multa; alternativamente, seja reduzida e limitada a incidência da multa por evento ocorrido a partir de janeiro de 2022, ou ainda, a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direto ao ponto, a demanda está em sua fase inicial, sequer há contestação nos autos. Nesse passo, embora o agravante sustente que a agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não é crível exigir dela a prova negativa de seu direito, ou seja, que não celebrou o contrato.
Em verdade, na decisão agravada foi invertido o ônus da prova e dela não recorre o agravante. Com efeito, incumbe a ele demonstrar a contratação do empréstimo e a autorização para o débito mensal das parcelas do contrato na folha de pagamento da autora, o que, eventualmente, será realizado com a contestação.
Lado outro, a agravada apresentou extratos indicando a existência do empréstimo no valor de R$ 621,69 (seiscentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) incluído em abril/2021, com desconto mensal de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos) pelo banco agravante.
Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravada é pensionista do INSS e o agravante poderá realizar os descontos mensais, como vem realizando.
O agravante também se insurge contra a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado. Sabe-se que o objetivo da astreinte é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.
A astreintes tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.
A multa foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado, longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que o valor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as astreintes só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial” (N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).
Por fim, a decisão agravada foi assinada eletronicamente em 22.11.2021 e de fato o prazo de 48 (quarenta e oito horas) é exíguo, visto que a instituição financeira deve adotar procedimentos administrativos para a comunicação interna e ao INSS. Assim, como é provável que o desconto ainda será lançado no mês de dezembro, o prazo de 10 (dias) é razoável para o banco se adequar à decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro em parte a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão parcial do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro parcialmente o efeito ativo apenas para conceder o prazo de 10 (dez) dias para o agravante cumprir os termos da decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora